Tribunal: TJES
Processo: 5003520-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003520-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
AGRAVADO: MARILIA ALMEIDA RODRIGUES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 7360356 – autos originários), proferida pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta em desfavor de
MARÍLIA ALMEIDA RODRIGUES
, cujo
decisum
declarou, de ofício, a incompetência para processar a demanda de origem, determinando sua remessa a uma das Varas Cíveis da Comarca de domicílio do réu.

Irresignada, a Recorrente aduz que a Decisão deve ser reformada, sustentando, em resumo, ser válida a Cláusula Contratual que estipula a eleição de foro não afastando essa orientação o fato de estar inserida em Contrato de Adesão.

Em Decisão (Id. 3592702), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

A propósito a Decisão objurgada restou vazada nos seguintes termos,
in litteris:

“Pois bem, como é de correntia sabença, a fixação do foro competente para as causas de natureza consumerista, tem previsão no artigo 101 do CDC, devendo ser ajuizadas no foro do domicílio do consumidor, tratando-se de competência absoluta, em razão da matéria, razão pela qual pode ser declarada de ofício pelo magistrado.

Este tem sido o entendimento do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES ARTESANAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR EQUIPARADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES. DECISÃO MANTIDA.

1. Os autores, pescadores artesanais, ajuizaram demanda reparatória por danos morais e materiais, em função de dano ambiental.

2. Conforme reconhecido pela Segunda Seção do STJ, os pescadores artesanais prejudicados pelo derramamento de óleo no litoral do Estado do Rio de Janeiro - caracterizado como acidente de consumo, ante o suposto prejuízo de suas atividades pesqueiras - são considerados consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.

3. Nesse sentido, aplicam-se ao caso as regras definidoras de competência do art. 101 do CDC, as quais, nos termos da jurisprudência do STJ, têm natureza absoluta, podendo ser conhecidas de ofício pelo juízo, sendo improrrogável, sobretudo quando tal prorrogação for desfavorável à parte mais frágil.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifei)

Neste sentido, conforme se extrai da exordial, o réu é domiciliado diversa desta, razão pela qual declaro de ofício a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar a presente demanda.

Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta
DECLARO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE DEMANDA, determinando a remessa dos autos para uma das varas cíveis da Comarca do domicílio do réu.”

Na origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial aparelhada por Contrato de Adesão n. 34.873618-4, firmado por MARÍLIA ALMEIDA RODRIGUES FURTADO, residente e domiciliada na Cidade de MUQUI - ES, em que restou concedido à mesma um crédito pessoal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Acerca da matéria vertida, curial preconizar, de plano, que nos termos do Enunciado nº 297, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, subsiste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relações jurídicas firmadas com instituições financeiras, senão vejamos,
verbatium:

“SÚMULA
nº
297
. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Ademais, a Corte da Cidadania também ostenta entendimento sedimentado no sentido de que “
A cláusula do foro de eleição é eficaz e somente pode ser afastada quando for reconhecida a sua abusividade, resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário
. (
STJ
-AgInt nos EDcl no REsp 1660079/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).

Por outro lado, a jurisprudência, há muito vaticina a abusividade constante da previsão da Cláusula de Eleição de Foro constante de contratos de Adesão, em que o consumidor não tem qualquer liberalidade para discussão, tratando-se, a bem da verdade, de imposição, bem como a dificuldade de acesso ao poder judiciário provocada, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO ALONGAMENTO DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL - APLICABILIDADE DO CDC NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - NÃO COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento pacificado no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Cooperativas de Créditos, quando estas desempenham atividades típicas de instituições financeiras.
2. Igualmente, a Corte da Cidadania já definiu que em regra, a cláusula de eleição de foro é válida, devendo ser afastada tão somente em caso de existência de desequilíbrio na relação jurídica. 3. O agravado reside no Município de Governador Lindenberg, que pertence a Comarca de Colatina. Logo, com base nos princípios norteadores das relações de consumo (art. 6º do CDC) aplicáveis ao caso em tela e atento ao entendimento do C.STJ sobre a cláusula de eleição de foro, deve ser reconhecida a nulidade da cláusula Vigésima Quarta do contrato acostado às fls. 67/72, que definia a Comarca de São Gabriel da Palha para solucionar questões relativas à relação contratual, permanecendo o feito originário na 1ª Vara Cível de Colatina, para facilitar ao agravado o acesso ao Judiciário.
4. Para que seja concedido o alongamento (prorrogação) da dívida oriunda de crédito rural, é necessária a comprovação da impossibilidade de pagamento causada por umas hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural e o preenchimento dos demais requisitos do art. 36 da Lei nº 13.606/18. 5. Esta egrégia Câmara já definiu, por unanimidade no julgamento da Apelação Cível nº 0001757-81.2013.8.08.0064, de relatoria do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que: Não se admite laudo técnico unilateral que não indica a metodologia empregada e não traz nenhum documento capaz de ilustrar as condições climáticas e os entraves financeiros que resultaram na queda do rendimento da lavoura, tais como a variação no preço do café, da mão de obra, dos insumos e do transporte do produto. (TJES, Classe: Apelação, 064130017193, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018) 6. Na documentação acostada aos autos, consta apenas um relatório de comprovação de perdas (fls. 125/128) apresentado pelo agravado, elaborado unilateralmente, que se resume a preenchimento de um questionário com respostas padrões, sem qualquer detalhamento técnico. 7. Pela documentação acostada a este caderno processual e em sede de cognição rarefeita, entende-se que o agravado não logrou êxito em comprovar a probabilidade de seu direito, uma vez que não faz jus ao alongamento (prorrogação) do contrato de crédito rural e caso fique caracterizado a mora deste, a agravante poderá o inscrever no cadastro de inadimplentes. 8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas.

(
TJ-ES
- AI: 00042844920198080014, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 04/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2020)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. Decisão primeva mantida.

I-
Esta Egrégia Corte, com esteio no posicionamento da Colenda Corte da Cidadania, tem se manifestado pela mitigação da aplicação da teoria finalista, de modo que mesmo em casos de ausência da figura do destinatário final, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor mostra-se adequada quando evidenciada situação de vulnerabilidade de uma das partes na relação negocial.

II-
No caso específico, verifica-se que os débitos discutidos decorrem de Cheque Especial e Crédito Pré-Aprovado pela instituição financeira recorrente em favor da pessoa jurídica agravada, pequena empresa, provavelmente para fortalecer seu capital de giro, circunstância que entendeu-se, ao menos nesta fase processual, suficiente a reclamar a mitigação da teoria finalista no caso.

III-
Ademais, destacou-se que do detido compulsar dos autos não é possível extrair a existência da cláusula de eleição de foro afirmada pelo recorrente, vez que os instrumentos negociais realizados entre os litigantes sequer foram trazidos a este feito.

IV
- E mesmo que assim o fosse, no caso em debate, a indigitada cláusula não deveria prevalecer, haja vista que esta Corte manifesta-se de forma assente que em se tratando de relação de consumo, a cláusula de eleição de foro pode ser declarada nula de ofício, levando-se em conta o caráter impositivo das leis de ordem pública no âmbito consumerista, quando configurada abusividade que inviabilize ou dificulte a defesa judicial do consumidor, já tendo consignado, inclusive, em determinados casos, que a abusividade decorre da própria hipossuficiência do devedor principal, especialmente quando contraído financiamento para fomentar sua atividade econômica. Precedentes.

V
- Agravo de instrumento conhecido e improvido.

(
TJ-ES
- AI: 0013534-18.2019.8.08.0011, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2021)

No caso em tela, verificou-se que o único documento assinado pela Recorrida, constante do Id. 7337620, alusivo a um Termo de Adesão, sequer consta a existência da Cláusula de Eleição de Foro em questão, fazendo remissão ao um Contrato apêndice de natureza genérica.

De outra banda, não se pode olvidar que o crédito concedido a Recorrida alcançou a pequena monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como que a mesma reside no Município e Comarca de Muqui, de modo que, tais circunstâncias revelam, a meu sentir, na linha dos precedentes mencionados alhures, a hipótese de reconhecer a abusividade da Cláusula de Eleição de Foro em questão, por restar verificada a possibilidade de comprometimento do pleno acesso à justiça e a vulnerabilidade da consumidora.

Neste sentido, não vislumbrei, ao menos nesse estágio de cognição superficial, elementos aptos a evidenciarem os requisitos para concessão de tutela antecipada recursal, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus bonis iuris.

Isto posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Intime-se a Recorrente.

Despicienda a intimação da Recorrida eis que não triangularizada a relação processual.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum.

Ultimadas as diligências, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não identifico razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira de seus próprios fundamentos, os quais ratifico nesta oportunidade em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isso porque, consoante salientado, além de ser verificada na relação contratual entre as partes a aplicação do microssistema de defesa do consumidor, as próprias características do Contrato de Mútuo denotam a existência de vulnerabilidade da consumidora, a uma, diante da cláusula de natureza não negocial de eleição do foro e, a duas, pautada na circunstância relacionada ao crédito e respectivos valores de pequena monta, indicativos acerca da possibilidade de comprometimento do acesso à justiça e do exercício do direito de defesa pela Recorrida.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DESCONSIDERAÇÃO. APLICAÇÃO DAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. ENUNCIADO N. 297, DA SÚMULA DO STJ. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA E DO ACESSO AO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos do Enunciado nº 297, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, subsiste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas firmadas com instituições financeiras.

II.
A Corte da Cidadania também ostenta entendimento sedimentado no sentido de que “
A cláusula do foro de eleição é eficaz e somente pode ser afastada quando for reconhecida a sua abusividade, resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário
.” (
STJ
-AgInt nos EDcl no REsp 1660079/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).

III.

No caso em tela, verificou-se que o único documento assinado pela Recorrida, constante do Id. 7337620, alusivo a um Termo de Adesão, sequer consta a existência da Cláusula de Eleição de Foro em questão, fazendo remissão ao um Contrato apêndice de natureza genérica.

IV.
Não se pode olvidar que o crédito concedido a Recorrida alcançou a pequena monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como que a mesma reside no Município e Comarca de Muqui, de modo que, tais circunstâncias revelam, a meu sentir, na linha dos precedentes mencionados alhures, a hipótese de reconhecer a abusividade da Cláusula de Eleição de Foro em questão, por restar verificada a possibilidade de comprometimento do pleno acesso à justiça e a vulnerabilidade da consumidora.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.